Tribunal: TJPA
Processo: 0009906-03.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009906-03.2012.8.14.0301

APELANTE: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE QUE IMPORTA NA EXTINÇÃO DO INTERESSE RECURSAL. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

3.

No caso vertente, o embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de existência de litispendência pelo fato de a verba honorária arbitrada nos autos da ação nº 0011258-19.1996.8.14.0301 também ser objeto de questionamento na Ação de Embargos à Execução nº 0012067-72.2011.8.4.0301, sendo certo que o vício apontado se reporta ao mérito da causa, havendo o acórdão assentado a inexistência da causa modificativa de competência em razão da ausência de identidade de partes.

4.

Quanto ao aludido fato superveniente, contudo, razão asiste ao embargante. Com efeito, extrai-se do petitório inserido no id. 18089019, págs. 4/5, que o escritório embargado celebrou transação a respeito dos honorários de sucumbência junto com os causídicos investidos posteriormente. De acordo com o mencionado documento, observa-se que a verba honorária arbitrada nos autos da ação nº
0011258-19.1996.8.14.0301 foi rateada entre os advogados.

5.

Diante disso, tem-se que o presente recurso se mostra ineficaz à pretensão do embargado, visto que o seu intento já foi plenamente satisfeito por meio da avença anteriormente ventilada. Assim, deve-se conceder efeito infringentes aos aclaratórios.

6.

Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal) e Célia Regina de Lima Pinheiro (/Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o acórdão (id. 17730530, págs. 1/6) que deu provimentos à apelação interposta por SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARÃES PINHEIRO, & SCAFF -ADVOGADOS nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇAO DA AÇÃO ORIGINÁRIA DEVIDO A LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DESSA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES ENTRE AS DEMANDAS APONTADAS COMO CONEXAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A legislação processual nacional obsta o “bis in idem”, ou seja, a reprodução de demandas idênticas em juízo. Não deve o Judiciário ser instado mais de uma vez a resolver o mesmo litígio entre partes idênticas, sob pena de desnecessária atividade processual e de serem proferidas decisões contraditórias, causando indesejada insegurança jurídica.

2. Vale destacar que duas demandas são idênticas quando possuem mesmas partes, causa de pedir e pedidos, sendo adotada a concepção tradicionalíssima da tríplice identidade, conforme artigo 337, § 2º do CPC.

3. No caso vertente, não há que se falar em litispendência, uma vez que inexiste identidade de partes a ensejar a extinção da ação originária. Isso porque, nos autos da ação de embargos à execução nº 0012067-72.2011.8.4.0301, figuram como partes o apelado, Vitória Cruz Scaff e Marcelo Assad Scaff Filho, enquanto que na demanda objeto do recurso compõem a relação processual o recorrido e o ora apelante.

4. Extrai-se, ainda, do caderno digital que o escritório apelante patrocinou Vitória Cruz Scaff e Marcelo Assad Scaff Filho nos autos da ação ordinária nº 0011258-19.1996.8.14.0301, tendo conduzido o feito desde a inicial até o trânsito em julgado. No entanto, sobressai dos autos que o apelante os notificou a respeito da renúncia da procuração em 04/06/2010.

5. Vale destacar que o direito do advogado em buscar os valores arbitrados a título de sucumbência decorre da redação do artigo 23 da Lei nº 8.906/94.

6. Assim, comporta acolhimento a insurgência do apelante pelo fato de não se encontrar configurada a ocorrência de litispendência, dado a ausência de identidade de partes entre a ação originária e os embargos à execução nº 0012067-72.2011.8.4.0301, bem como pelo fato de ser assegurado ao causídico a satisfação da sucumbência em processo autônomo na forma do mencionado artigo 23 da Lei nº 8.906/94.

7. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Em suas razões (id.
18089017, págs. 1/5), relata o embargante que ajuizou ação de embargos à execução fiscal com a finalidade de questionar execução de sentença iniciada pelo embargado.

Aduz que a referida ação foi acolhida, sobressaindo sentença de procedência em razão da ocorrência de litispendência, dado que a sucumbência seria objeto de demanda diversa.

Alude que, no entanto, o acórdão impugnado reformou a sentença e afastou a litispendência, considerando-se a ausência de identidade de partes.

Expõe sobre a existência de omissão no aresto vergastado, aduzindo que houve a execução da verba honorária pelos legitimados ordinário e extraordinário, havendo, de fato, a ocorrência da litispendência em conformidade com a teoria da relação jurídica.

Argumenta sobre a existência de fato superveniente, ressaltando que no bojo da ação principal, proc. nº 0011258-19.1996.8.14.0301, houve a expedição de precatório e a realização de acordo entre o embargado e outro escritório de advocacia a respeito da sucumbência nestes autos.

Frisa que houve expedição de precatório para o pagamento da sucumbência, de modo que a pretensão do embargado no presente processo se mostra inócua.

Ao final, postula o conhecimento do recurso com o saneamento da omissão apontada ou, alternativamente, o reconhecimento do fato novo superveniente com a consequente perda de objeto do presente recurso.

Contrarrazões constante do id. 18157601, págs. 1/3.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, o embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de existência de litispendência pelo fato de a verba honorária arbitrada nos autos da ação nº 0011258-19.1996.8.14.0301 também ser objeto de questionamento na Ação de Embargos à Execução nº 0012067-72.2011.8.4.0301, sendo certo que o vício apontado se reporta ao mérito da causa, havendo o acórdão assentado a inexistência da causa modificativa de competência em razão da ausência de identidade de partes.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a matéria:

“Com os embargos à execução intentados, postulou o Município de Belém, ora apelado, o reconhecimento da litispendência parcial, bem como a minoração da verba de sucumbência arbitrada nos autos da ação ordinária nº 0011258-19.1996.8.14.0301, patrocinada pelo escritório Silveira, Athias, Soriano de Melo, Guimarães Pinheiro & Scaff, ora apelado.

O juízo de piso acolheu os embargos à execução sob o fundamento da existência da litispendência entre a ação originária e os embargos à execução nº 0012067-72.2011.8.4.0301, em que figuram como partes o ente apelado, Vitória Cruz Scaff e Marcelo Assad Scaff Filho.

A legislação processual nacional obsta o bis in idem, ou seja, a reprodução de demandas idênticas em juízo.

Não deve o Judiciário ser instado mais de uma vez a resolver o mesmo litígio entre partes idênticas, sob pena de desnecessária atividade processual e de serem proferidas decisões contraditórias, causando indesejada insegurança jurídica.

Vale destacar que duas demandas são idênticas quando possuem mesmas partes, causa de pedir e pedidos, sendo adotada a concepção tradicionalíssima da tríplice identidade, conforme artigo 337, § 2º do CPC, que ora reproduzo:

(...)

No caso vertente, não há que se falar em litispendência, uma vez que inexiste identidade de partes a ensejar a extinção da ação originária. Isso porque, nos autos da ação de embargos à execução nº 0012067-72.2011.8.4.0301, figuram como partes o apelado, Vitória Cruz Scaff e Marcelo Assad Scaff Filho, enquanto que na demanda objeto do recurso compõem a relação processual o recorrido e o ora apelante.

Extrai-se, ainda, do caderno digital que o escritório apelante patrocinou Vitória Cruz Scaff e Marcelo Assad Scaff Filho nos autos da ação ordinária nº 0011258-19.1996.8.14.0301, tendo conduzido o feito desde a inicial até o trânsito em julgado. No entanto, sobressai dos autos que o apelante os notificou a respeito da renúncia da procuração em 04/06/2010.

(...)

Assim, comporta acolhimento a insurgência do apelante pelo fato de não se encontrar configurada a ocorrência de litispendência, dado a ausência de identidade de partes entre a ação originária e os embargos à execução nº 0012067-72.2011.8.4.0301, bem como pelo fato de ser assegurado ao causídico a satisfação da sucumbência em processo autônomo na forma do mencionado artigo 23 da Lei nº 8.906/94.”

Nesse cenário, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Quanto ao aludido fato superveniente, contudo, razão asiste ao embargante. Com efeito, extrai-se do petitório inserido no id. 18089019, págs. 4/5, que o escritório embargado celebrou transação a respeito dos honorários de sucumbência junto com os causídicos investidos posteriormente. De acordo com o mencionado documento, observa-se que a verba honorária arbitrada nos autos da ação nº
0011258-19.1996.8.14.0301 foi rateada entre os advogados.

Vale destacar que o fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual.

Nesse sentido, o artigo 493, parágrafo único, do CPC, que ora reproduzo:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Diante disso, tem-se que o presente recurso se mostra ineficaz à pretensão do embargado, visto que o seu intento já foi plenamente satisfeito por meio da avença anteriormente ventilada. Assim, deve-se conceder efeito infringentes aos aclaratórios.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração para, dando-lhe efeito infringente, reconhecer a perda do objeto da apelação interposta, extinguindo a ação de embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

Belém, 02/08/2024